Tribunal: TJSP
Processo: 0007449-60.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO/CUMPRIMENTO SENTENÇA
Pretensão da exequente de expedição de mandado de levantamento de valor que entende devido – R. sentença que acolheu a impugnação, julgando extinta a execução, por concluir que não houve condenação da impugnante ao pagamento de qualquer valor à exequente – Existência, ao revés, de saldo a favor da executada - Sentença extintiva do feito mantida – Fixação

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO/CUMPRIMENTO SENTENÇA
Pretensão da exequente de expedição de mandado de levantamento de valor que entende devido – R. sentença que acolheu a impugnação, julgando extinta a execução, por concluir que não houve condenação da impugnante ao pagamento de qualquer valor à exequente – Existência, ao revés, de saldo a favor da executada - Sentença extintiva do feito mantida – Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pela exequente para 15% sobre o valor da execução, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 3°, inciso I, e 11, do Novo CPC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007449-60.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A., é apelado JJCA FACHOLI
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007449-60.2019.8.26.0481 -Voto no 25307 - KMS
2
VOTO No 25.307
APELAÇÃO CÍVEL No 0007449-60.2019.8.26.0481
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
APELANTE: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
APELADA: JJCA FACHOLI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Juiz de 1a instância: Alessandro Correa Leite
DESAPROPRIAÇÃO/CUMPRIMENTO SENTENÇA
Pretensão da exequente de expedição de mandado de
levantamento de valor que entende devido R. sentença que
acolheu a impugnação, julgando extinta a execução, por
concluir que não houve condenação da impugnante ao
pagamento de qualquer valor à exequente Existência, ao
revés, de saldo a favor da executada - Sentença extintiva do
feito mantida
Fixação dos honorários sucumbenciais
recursais
Majoração da verba honorária devida pela
exequente para 15% sobre o valor da execução, com fulcro
no disposto no art. 85, §§ 3°, inciso I, e 11, do Novo CPC.
Recurso desprovido.

Trata-se
de
Cumprimento
de
Sentença
ajuizado por Concessionária Auto Raposo Tavares S/A contra JJCA Facholi
Administração e Participações Ltda., requerendo a remessa dos autos ao
juízo de origem, para fins de homologação da memória de cálculo anexa
(fls. 02/03), que foi realizada nos exatos termos da sentença, bem como
para fins de expedição de mandado de levantamento em seu favor, no
importe de R$ 5.832,48, válido para novembro de 2019.
A
executada,
por
sua
vez,
apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007449-60.2019.8.26.0481 -Voto no 25307 - KMS
3
impugnação a fls. 79/85, alegando que não foi condenada ao pagamento
de qualquer valor nos autos, ao revés, foi determinado o pagamento à
impugnante da importância de R$ 27.552,90, a título de indenização.
Sustenta, ainda, que levantou apenas 80% do valor depositado e que é
credora da exequente no montante de R$ 3.215,46, em valores
atualizados até 09 de dezembro de 2019, conforme demonstrativo de
débito de fls. 86/87.
A impugnação foi respondida a fls. 90/91.
A r. sentença de fls. 92/94 julgou procedente a
impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, inciso
I, do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinta a
execução, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência, condenou a parte
exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios à parte
executada, no importe de 10% sobre o valor da execução, respeitada
eventual concessão da gratuidade da justiça na fase de conhecimento ou
na execução (CPC, artigo 98, §§ 2° e 3°).
Os Embargos de Declaração opostos pela
exequente a fls. 96/98 foram rejeitados pela decisão de fls. 99.
Inconformada, a exequente interpôs Recurso de
Apelação a fls. 103/109.
Alega, em síntese, que conforme constou da
memória de cálculo acostada a fls. 02/03, o valor devido à apelante, no
montante de R$ 5.832,48, refere-se à restituição de valores já
depositados nos autos, não havendo que se falar em depósito
complementar a ser realizado pela parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007449-60.2019.8.26.0481 -Voto no 25307 - KMS
4
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões
(fls. 112).
A executada manifestou-se a fls. 116, a fim de
informar que não se opõe ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
A r. sentença está correta e merece ser
mantida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, que ficam
integralmente adotados por esta Instância, com o respaldo dado pela
norma do artigo 252 do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, a qual dispõe que: "Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la."
Exatamente para evitar inútil repetição da
matéria, e, em observância ao princípio constitucional da
razoável duração dos processos, verifica-se que tal dispositivo
regimental vem sendo largamente utilizado pelas Câmaras de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (AC 994.01.017050-8,
AC 994.09.379126-0), assim, como pelo C. Superior Tribunal de
Justiça quando reconhece “a viabilidade de o órgão julgador
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (RESP no 662.272-
RS, 2o Turma Rel. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; RESP
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de
1.12.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007449-60.2019.8.26.0481 -Voto no 25307 - KMS
5
Assim se pronunciou o juízo a quo:
Como se infere, a exequente alega ser credora
da executada da quantia de R$ 5.832,48, todavia, compulsando os autos
com a acuidade habitual observo que tem razão a parte impugnante,
haja vista que inexiste título a executar.
Com efeito, tem-se que na sentença acostada
às fls. 24/27 a parte exequente foi condenada a pagar à executada o
valor de R$ 27.552,90 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois
reais e noventa centavos), em virtude de desapropriação por utilidade
pública de área pertencente à exequenda. A requerida/exequente
interpôs recurso de apelação, o qual foi provido em parte pelo E. Tribunal
de Justiça somente para afastar a cumulação entre juros moratórios e
compensatórios e determinar a base de cálculo dos juros moratórios e
compensatórios no patamar de 80% da diferença entre o valor ofertado
inicialmente e a indenização arbitrada pelo juízo a quo (fls. 45/57).
Dessa
forma,
não
houve
condenação
da
impugnante ao pagamento de qualquer quantia em favor da exequente,
não havendo, portanto, título judicial a ser executado.
Ressalte-se, ainda, que segundo a planilha de
cálculos apresentada pela apelada a fls. 86/87, o valor depositado pela
apelante (R$ 18.800,93 + R$ 7.746,45 = 26.547,38) sequer atingiu o
valor da indenização fixada pela r. sentença e mantida pelo v. acórdão
transitado em julgado (R$ 27.552,90), de maneira que é devido à
executada o valor residual da indenização atualizado, além de juros
compensatórios e moratórios, reembolso do valor das despesas
processuais e honorários sucumbenciais.
Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do
Novo CPC, devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais recursais,
de maneira a remunerar o trabalho realizado pelo advogado da
executada em segunda instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007449-60.2019.8.26.0481 -Voto no 25307 - KMS
6
Dessa forma, a verba honorária devida pela
exequente deve ser majorada para 15% sobre o valor da execução, com
fulcro no disposto no art. 85, § 3°, inciso I, do Novo CPC.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso, mantida a r. sentença tal como proferida, com
observação quanto à majoração da verba honorária devida pela
exequente.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator